Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710031-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAP CONTABILIDADE SS LTDA - ME AGRAVADO: MICHEL GEMAYEL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAP CONTABILIDADE SS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Reivindicatória no 0741739-39.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Da leitura do recurso, percebe-se que a agravante não juntou o preparo e nem requereu a concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve a parte agravante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 8 de abril de 2021 17:31:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador